Tribunal: TJMT
Processo: 1003063-77.2023.8.11.0050
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003063-77.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE ANTUNES CARDOSO MARCIANO - CPF: 036.315.711-51 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1003063-77.2023.8.11.0050.

RECORRENTE: VIVIANE ANTUNES VIEIRA CARDOSO.

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Data de Julgamento: 01 A 04/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (FGTS) – PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – inocorrência de NULIDADE contratual – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, ii, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou
improcedente
o pedido inicial (id. 216154813).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que laborou para o reclamado, no cargo de professora, por vários anos consecutivos, na mesma unidade escolar, com a mesma carga horária, em período superior a 24 meses.

Aduz que o fato de haver novos editais de contratação não descaracteriza a irregularidade, pois trabalhou de modo não eventual, com subordinação, percebendo remuneração de forma sucessiva e ininterrupta.

Assevera que, diante dos fatos, restou descaracterizada a finalidade estabelecida na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no que tange aos contratos por tempo determinado, os quais visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, entende que, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando os contratos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37 da CF/1988.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (id. 216154824), rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a reclamante pleiteia o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de setembro de 2018 a outubro de 2020, conforme id. 216155899, pág. 13.

6.

In casu
, a Lei municipal no 1.544/2012, que trata sobre as contratações temporárias no âmbito do município de Campo Novo do Parecis/MT, estabelece em seu art. 3o que a contratação será celebrada pelo Poder Executivo municipal e
será precedida de processo seletivo simplificado
,
submetido às condições estabelecidas em regulamento próprio
, por meio de Decreto Executivo, respeitados os princípios da publicidade e da impessoalidade.

7.

Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, da mencionada lei,
até o ano de 2021
, dispunha o seguinte:

Art. 7o A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas nesta lei, observada a existência de recursos financeiros e o prazo máximo de até 12 (doze) meses, improrrogáveis.

Parágrafo único. Findo o prazo de vigência, o contrato estará automaticamente extinto.

8.

Em 2022, o referido artigo sofreu alteração por meio da Lei Ordinária municipal no 2.329/2022, passando a dispor o seguinte:

Art. 7o A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas nesta lei, observada a existência de recursos financeiros e o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período e respeitado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. (...) §2o Findo o prazo de vigência, o contrato será automaticamente extinto.

9.

Observa-se pelos documentos anexados à contestação (id. 216154809) que as
contratações temporárias da reclamante foram precedidas
de
editais
(no 02/2017, 05/2018 e 02/2019),
processos seletivos
,
editais de convocações
e, por fim, de
instrumentos contratuais
(81/2018, 21/2019 e 138/2020), com prazo definido de fevereiro a dezembro nos anos de 2018, 2019 e 2020.

10.

Dessa forma, o reclamado demonstrou que todos os contratos temporários ocorreram por vínculos distintos, por meio de editais seletivos em que a reclamante se submeteu, tudo em conformidade com as Leis municipais no 1.544/2012 e 2.329/2022,
não havendo que se falar em nulidade das contratações
.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024